Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, § 1o, II LEI No. 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FALTA DE CUIDADO OBJETIVO. ATROPELAMENTO NA CALÇADA. CONCAUSA SUPERVENIENTE NÃO INDEPENDENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. AUSENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Presentes provas suficientes, angariadas nas fases inquisitorial e processual, para embasar a materialidade e a autoria do delito e ausente qualquer excludente da culpabilidade, a condenação é consectário lógico.
5. Embargos de declaração rejeitados.